Tribunal: TJMT
Processo: 1006167-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006167-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), FABRICIA LARANJA ORLANDO - CPF: 997.336.921-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE TRATOR ESTEIRA – FIEL DEPOSITÁRIO – PROPRIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – DESPROVIMENTO.

A apreensão, em flagrante, de máquina utilizada na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fabrícia Laranja Orlando, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Floresta, que, nos autos do Processo n. 1007085-84.2021.8.11.0007, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a restituição de um trator de esteira, da sua titularidade, apreendida em razão de autuação ambiental (id. 123441482, págs. 02/08).

A Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, já que não houve a prática de crime ambiental que justificasse a apreensão da referida máquina, conforme demonstra o laudo técnico particular.

Salienta que o trator apreendido é utilizado para a prestação de serviços a terceiros, sendo a sua única fonte de renda, além de o Município de Alta Floresta, que foi nomeado depositário, não ter condições de guardar e zelar pelo bem, o que justifica a restituição pretendida.

Postulou a concessão da tutela recursal, para que fosse nomeada depositária do bem.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 123903998, págs. 01/08).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 126532183, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 127120158, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Fabrícia Laranja Orlando, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Floresta, que, nos autos do Processo n. 1007085-84.2021.8.11.0007, indeferiu o pedido de liminar
.

Denota-se dos autos que Fabrícia Laranja Orlando propôs a Ação de Procedimento Comum, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que adquiriu o Trator Esteira, marca Fiatallis, modelo AD-7B para ser utilizado na prestação de serviços de terraplanagem, gradagem de terras agropastoris, preparação do solo, construção civil e outros serviços que necessitam da utilização de máquinas pesadas.

Salientou, na inicial, que, em fevereiro de 2021, comprou um imóvel rural, denominada Fazenda Porteira Quebrada, e que, no intuito de fazer sua moradia, iniciou, além da limpeza do pasto e construção de benfeitorias, a retirada de algumas espécies de interesse comercial.

Salientou que foi autuada pela SEMA/MT, por ter praticado desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente, sendo apreendido o Trator Esteira de sua propriedade.

Afirmou que não houve desmate com corte raso, mas apenas uma coleta seletiva de algumas espécies florestais, para a realização de cercas da propriedade.

Enfatizou que o Município de Alta Floresta confirmou não dispor de espaço adequado para o armazenamento do Trator e não ter interesse em manter e zelar a referida máquina.

Defendeu que não há dúvidas da inexistência de supressão de vegetação nativa (21,23ha) e que existe sobreposição das coordenadas do Auto de Infração sobre a estrada de acesso.

Ao final, requereu que fosse nomeada depositária do bem apreendido.

O Julgador singular não concedeu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e DETERMINO a intimação da requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do Novo Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, Fabrícia Laranja Orlando interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

É de conhecimento basilar que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Dada sua essencialidade na preservação da vida, figura o meio ambiente, ainda segundo a ordem constitucional, como bem de uso comum do povo e direito fundamental do cidadão.

O artigo 225, da CRF assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, estabelece, a Carta Magna brasileira, ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

No caso vertente, os elementos probatórios não deixam dúvidas de que o Trator Esteira pertencente à Recorrente foi apreendido, por ter sido utilizado no desmatamento de 21,23ha (vinte e um hectares e vinte e três ares) de vegetação nativa de especial preservação do Bioma Amazônico, sem que tivesse a autorização do órgão competente (id. 71799275, pág. 01 – autos de origem).

O Relatório Técnico n. 197/DUDALTAFLO/SEMA/2021, emitido pelo Analista do Meio Ambiente, vinculado à SEMA-MT, fez o seguinte relato:

(...) No dia 01 de junho de 2021, durante atividade de fiscalização ambiental em atendimento ao Ofício n
o
068/DPOE/9
o
CR/PMMT protocolado sob n
o
234562/2021, nos deslocamentos até a região da Fazenda Porteira Quebrada, onde conforme relatos do Boletim de Ocorrência n
o
2021.136818, no âmbito da operação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE n
o
032/DPOE/9
o
CR/2021 em favor da AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADAS/ALTA FLORESTA,
a guarnição escalada no dia 01/06/2021 veio encontrar na adjacência da área a ser reintegrada 01 (um) Trator de esteira AD-7B,
01 (uma) Pá-carregadeira VOLVO D ̈D, 01 (uma) motosserra STHIL, modelo MS66, 01 (uma) motosserra STIHL, modelo 051, 01 (um) soprador STIHL e 02 (duas) engraxadeiras.

Assim sendo, ao chegar ao local
constatamos exploração de vegetação nativa, que após dinâmica de desmate totalizou 21,23 hectares
, próximo as coordenadas geográficas Long. 56o41’37,07”W e Lat 10o25’02,077”S e os maquinários citados no Boletim de Ocorrência n
o
2021.136818.

Verificamos ainda no local algumas toras de madeira nativa, vários tocos de árvores que foram recentemente cortadas e ramais de arraste de tora.
Foi constatado no local um barraco de lona, mas que durante a vistoria “in loco” não foi encontrado nenhum responsável no local. (id. 84382834, pág. 10 – autos de origem). (Negritei).

Nota-se que constou do referido Relatório, que o Trator Esteira da Agravante estava sendo utilizado na prática da infração ambiental.

Além disso, o Auto de Infração n. 211631488/2021, o Termo de Embargo/Interdição n. 21164999/2021, o Termo de Apreensão n. 21165083/2021 e o Auto de Inspeção n. 21161494/2021, documentos emitidos por servidores da SEMA/MT, não deixam dúvidas de que o Trator Esteira de propriedade da Recorrente foi utilizado no desmatamento de 21,23 ha (vinte e um hectares e vinte e três ares).

Os mencionados documentos, como sabido, têm presunção de veracidade e legitimidade que só pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário, ônus que a Agravante não se desincumbiu, pois o Laudo Técnico, emitido a seu pedido, não comprova ter havido somente “corte seletivo” na área.

Na verdade, o conjunto probatório não permite chegar a ilação diferente, qual seja, o maquinário foi utilizado como arma letal contra a
natureza.

No que tange à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos

deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
- Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
- Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
- A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Negritei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Destaquei).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Vê-se que a Recorrente, proprietária do bem apreendido, não possui direito subjetivo de ser nomeada depositário fiel, cabendo à Administração tal decisão.

Nessa quadra, ainda que a Agravante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação do maquinário, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Negritei).

Dessarte, entendo que a Recorrente, na ação de base, não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, o que implica reconhecer o acerto do
decisum
recorrido.

Registro que deve o J
uízo
a quo
advertir o depositário fiel, quanto à obrigação de cuidar, zelar do bem apreendido e, havendo comprovação efetiva da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, fazer sua substituição.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fabrícia Laranja Orlando, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022